Tribunal: TJSP
Processo: 1006112-07.2024.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do banco embargado – Alegação de obscuridade e omissão no exame das provas do evento danoso - Questões conhecidas e julgadas – Intuito de revisão – Caráter infringente – Declaratórios rejeitados.